Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-14.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000311-14.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EXPEDGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o que decidiu o excelso STF, no RE 851421/DF (Tema 817), intime-se o apelante para informar se ainda tem interesse no julgamento da apelação. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2022 15:31:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator